Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010951-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMIRO DIAS LUZ JUNIOR - CPF: 545.212.541-87 (AGRAVANTE), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 706.012.241-91 (AGRAVADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de a parte recorrida ter preenchido os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantida a decisão que determinou sua imissão na posse do imóvel, objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ramiro Dias Luz Júnior, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Extinção de Comodato Verbal n. 1003312-66.2023.8.11.0005, ajuizada pelos Recorridos, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de constatação e imissão na posse da área (id.
211438671, págs. 76/79).

O Recorrente pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, bem assim a reforma da decisão recorrida, alegando que embora o contrato de compra e venda do imóvel tenha firma reconhecida pelas partes, não houve o pagamento do preço pelos compradores, ora Recorridos.

Aduz que, após a assinatura contratual em Cartório, os Agravados iriam efetuar o pagamento, mas não fizeram e, em vista de ter se decorrido mais de 06 (seis) anos da negociação, pensou que havia sido desfeita.

Salienta que, em outubro de 2023, sofreu ameaças dos Recorridos, o que levou a registrar Boletins de Ocorrência, junto à Polícia Judiciária Civil.

Enfatiza que os extratos bancários comprovam o não recebimento do valor ajustado.

Sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos, requerendo a concessão do efeito suspensivo.

A gratuidade da justiça foi concedida, porém o pedido efeito suspensivo foi negado (id. 211922688, págs. 01/04).

Os Agravados não apresentaram a contraminuta ao Recurso (id. 215282673, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ramiro Dias Luz Júnior, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Extinção de Comodato Verbal n. 1003312-66.2023.8.11.0005, ajuizada pelos Recorridos, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de constatação e imissão na posse da área.

Colhe-se dos autos que Leandro Reis de Oliveira e Renato Ferreira de Queiroz propuseram a Ação de Extinção de Comodato Verbal, em face de Ramiro Dias Luz Júnior, alegando que adquiram do Requerido, por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, o imóvel, denominado Sítio São Miguel, localizado no Município de Alto Paraguai/MT, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustentaram, na inicial, que são legítimos possuidores do referido imóvel e que permitiram que o Requerido ali permanecesse, cuidando do mencionado bem, pois residem em Várzea Grande/MT.

Asseveram que decidiram contratar um novo caseiro, porém o Requerido se nega a desocupar o imóvel, argumentando não ter recebido o valor do contrato.

Salientam que realizaram o devido pagamento, conforme recibo constante dos autos com firma reconhecida.

Diante disso, pleitearam a concessão da tutela de urgência, para que fosse decretada a extinção do comodato verbal.

O Magistrado singular concedeu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida de urgência pleiteada pela parte autora e
DETERMINO
a expedição do mandado de constatação e imissão dos autores na posse da área. (Sic).

Contra essa decisão, Ramiro Dias Luz Júnior interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal reside em verificar se os Recorridos, na ação de base, preencheram, ou não, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

É sabido que para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, verifica-se que os Agravados, na ação de origem, de fato, preencheram os requisitos necessários à concessão do pleito, já que comprovaram, por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado em 24/08/2016, que adquiriram o imóvel do Agravante (id. 136151176, págs. 17/19).

Ademais, observa-se que houve o reconhecimento de firma das assinaturas do Recorrente, no dia 11/11/2016 e dos Agravados em 13/11/2016.

Não bastasse isso, os Agravados apresentaram um recibo de pagamento, devidamente assinado pelo Recorrente, no qual confirma ter recebido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente à venda do imóvel rural (id. 211438671, pág. 23).

Além disso, no ano de 2019 (05/02), o Agravante assinou um Termo de Doação do Imóvel Rural e reconheceu firma de sua assinatura (id. 136151182, págs. 25/27), o que reforça a tese de que os Agravados cumpriram a obrigação de efetuar o pagamento do preço do imóvel.

Na verdade, o Recorrente não trouxe nenhuma prova que confirmasse suas alegações, visto que os extratos bancários não são suficientes para comprovar o não pagamento do preço do imóvel, na medida que há recibo por ele assinado, confirmando ter recebido o valor da negociação.

Os Boletins de Ocorrência, lavrados pelo Agravante, não comprovam as suas teses, porque não se mostra razoável que tenha assinado um documento atestando o recebimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem que tal ato tivesse ocorrido.

Frise-se que o Agravante teve conhecimento da vontade dos Agravados de extinguir o comodato, visto que lavrou Boletins de Ocorrência, sustentando ter havido ameaças e a não quitação do preço, porém não desocupou o imóvel, configurando, portanto, a ocorrência do esbulho possessório.

Nessa quadra, em vista de os Recorridos terem comprovado, na ação de origem, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o não provimento do presente Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. DECISÃO REFORMADA. -
O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.
-
Comprovada nos autos a extinção do comodato verbal, bem como a ausência de entrega das chaves do imóvel objeto da lide, pelo comodatário
, no prazo fixado em notificação extrajudicial,
deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência para reintegração da parte autora na posse do bem.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0878.16.001756-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 28/04/2017). (Negritei).

Por fim, registra-se que o Recorrente não se encontra na posse do imóvel, conforme Auto de Constatação, juntado no id. 211438671, págs. 91/102 e, portanto, correta a decisão que imitiu os Recorridos na sua posse.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ramiro Dias Luz Júnior
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024